Tribunal: TJBA
Processo: 8001239-33.2020.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001239-33.2020.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA

Advogado(s)
:
AILMA RODRIGUES DA SILVA JATOBA, ODILON MUNIZ ALMEIDA, DEIVISON DOS SANTOS SILVA

APELADO: JOILMA DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. REJEIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE BARRA. MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO. LEI MUNICIPAL Nº 29/2010. REQUISITOS PREENCHIDOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Barra contra sentença que concedeu a segurança para determinar a implementação de gratificação de 79,58% por mudança de nível (curso de especialização) em favor de servidora pública do magistério, com base no artigo 60 da Lei Municipal nº 29/2010.

II. Questão em discussão

2. Há quatro três em discussão: (i) saber se o artigo 60 da Lei Municipal nº 29/2010 é inconstitucional por ausência de dotação orçamentária; (ii) saber se os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) impedem a concessão da vantagem; (iii) verificar o preenchimento dos requisitos legais (aprovação prévia e pertinência do curso).

III. Razões de decidir

3. A inconstitucionalidade do artigo 60 da Lei Municipal nº 29/2010 já foi rejeitada pelo Pleno deste Tribunal, firmando-se o entendimento de que a ausência de previsão orçamentária não invalida a lei, apenas difere sua eficácia financeira, não servindo de escusa para o descumprimento de direito subjetivo.

4. Os limites de despesa com pessoal previstos na LRF não podem ser opostos para frustrar direitos subjetivos de servidores assegurados em lei válida, conforme jurisprudência do STJ e STF.

5. A exigência de "prévia aprovação" do curso pela administração não pode se converter em obstáculo burocrático quando comprovada a titulação e a pertinência temática com a função docente, sob pena de violação à razoabilidade e ao incentivo à qualificação.

6. Tratando-se de condenação contra a Fazenda Pública, a partir de 09/12/2021, deve incidir exclusivamente a taxa SELIC (EC nº 113/2021).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido. Sentença alterada de ofício quanto aos consectários legais. Tese de julgamento: "1. A alegação de ausência de dotação orçamentária ou limites da LRF não é suficiente para afastar o direito subjetivo do servidor à progressão funcional prevista em lei válida. 2. Comprovada a titulação e a pertinência com a função, é devida a gratificação por mudança de nível."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 167 e 169; LRF (LC nº 101/2000), art. 23; Lei Municipal nº 29/2010, arts. 58, 60 e 91; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 1.428-MC, Rel. Min. Maurício Corrêa; STJ, AgRg no AREsp 469.589/RN, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 24.02.2015; TJBA, Arguição de Inconstitucionalidade nº 8020016-57.2019.8.05.0000, Rel. Des. Osvaldo de Almeida Bomfim, Tribunal Pleno, j. 26.04.2021.

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação n.º 8001239-33.2020.8.05.0018, em que figura como recorrente
MUNICÍPIO DE BARRA
, e como recorrida
JOILMA DA SILVA SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
e, de ofício, adequar os consectários legais, pelas razões adiante explanadas.